Tribunal: TJSP
Processo: 2061262-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. REMESSA DO PROCESSO PARA O JEFAZ. Decisão impugnada divide o valor atribuído à causa entre os autores para concluir pela incompetência da Justiça Comum. Inteligência da Lei n.o 12.153/09. Norma regulamenta a competência absoluta dos Juizados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. REMESSA DO PROCESSO PARA O JEFAZ. Decisão impugnada divide o valor atribuído à causa entre os autores para concluir pela incompetência da Justiça Comum. Inteligência da Lei n.o 12.153/09. Norma regulamenta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública sem tratar de maneira específica sobre o critério a ser adotado nas hipóteses de ações propostas em litisconsórcio facultativo. Prevalência da unidade do conteúdo e proveito econômico da causa para determinar a competência do juízo. Processo que deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública da Capital. Precedentes desta 8a Câmara de Direito Público. O Acórdão proferido no julgamento do IRDR no 17 desta Corte ressalva expressamente que a tese somente assume caráter vinculante após o trânsito em julgado do incidente, o que ainda não ocorreu.

RECURSO PROVIDO.